Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-42.2021.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000704-42.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO WAIPRORA DI - CPF: 058.889.341-27 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de aclaratórios interpostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para julgar procedentes os pedidos autorais.

A embargante alega a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão não enfrentou integralmente os tópicos impugnados no apelo, especialmente no que tange aos artigos 104 e 186 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão embargada não padece de omissão.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base merecia reforma.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022